Tribunal: STF
Processo: HC 257230
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MAIS DE SETENTA E QUATRO ANOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRÁTICAS DE FALTAS GRAVES. EVASÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E POSTERIOR RECAPTURA. NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME FUNDAMENTADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.6.2025, por Fábio Henrique Souza Chagas, advogado, em benefício de Carlos Eduardo Serpa Monteiro, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 10.5.2025, denegado o Habeas Corpus n. 1.001.629.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre, em regime fechado, pena de setenta e quatro anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, associação para o tráfico e receptação.



    Em 14.1.2025, o juízo da execução indeferiu requerimento da defesa de progressão ao regime semiaberto, por ausência de preenchimento do requisito subjetivo.



    3. Interposto agravo em execução pelo paciente, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo em Execução interposto contra a decisão de indeferimento da progressão do regime prisional fechado para o semiaberto. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Requisitos necessários à concessão do benefício. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Segundo se infere do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre a carta de execução de sentença nº 0199939-95.1996.8.19.0001, decorrente de sua condenação nas penas dos delitos de homicídio qualificado, roubo circunstanciado, associação para fins de tráfico de drogas e receptação, que o sujeitou ao cumprimento de 74 anos, 05 meses e 25 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 



    4. Não restou configurada nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o agravante, na medida em que o Julgador monocrático analisou satisfatoriamente as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que a convenceram a indeferir o pedido de progressão de regime. 



    5. Com base no caráter ressocializador da sanção penal, o legislador ordinário instituiu o sistema da progressividade, cujo objetivo se resume em estimular a busca do bom comportamento carcerário, como forma de o condenado entender a importância do respeito mútuo nas relações sociais e prepará-lo para a convivência em nossa sociedade. 



    6. A situação do apenado deve ser aferida com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo de cumprimento da sanção penal no regime fechado com o histórico penitenciário do condenado, além da previsão do término da execução da pena e da gravidade concreta da conduta que ensejou a condenação. 



    7. No caso em exame, o agravante cumpriu apenas 25% de sua pena e ainda tem 55 anos e 06 meses de reclusão a cumprir, provenientes de condutas que constituíram delitos hediondos e praticados mediante violência e grave ameaça, o que corrobora a ideia de que a concessão do benefício se apresenta prematura. 



    8. O agravante tem contra si um histórico composto de duas faltas disciplinares de natureza grave, entre as quais se incluem uma evasão do sistema penitenciário que o deixou foragido pelo período de quase um ano até ser recapturado, o que evidencia a ausência de senso de responsabilidade e consciência das obrigações a que estará sujeito em meio ao convívio da sociedade. Soma-se a isso, a classificação atribuída ao apenado no Sistema de Identificação Penitenciária – SIPEN, segundo a qual ele seria preso de ‘altíssima periculosidade’. 



    9. Nesse contexto, o decisum impugnado encontra-se devidamente fundamentado na ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 112 da Lei nº 7.210/84, daí por que não há que se falar em ilegalidade ou violação a princípios constitucionais.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    10. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO 



    Tese: A evasão do sistema penitenciário e a prática de faltas disciplinares de natureza grave constituem fatores que devem ser valorados durante todo o curso da execução penal para fins de progressão de regime de pena” (fls. 1-3, e-doc. 11).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.001.629 no Superior Tribunal de Justiça. Em 10.5.2025, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem.



    5. Essa decisão é o objeto da presente impetração. A defesa alega que “o paciente está recolhido há anos em regime fechado e requereu, nos autos da execução, a progressão para o regime semiaberto, tendo preenchido integralmente os requisitos objetivos e subjetivos do art. 112 da LEP. Apesar disso, o pedido foi indeferido com base exclusiva em exame criminológico pretérito, que o classificaria como de ‘altíssima periculosidade’” (fl. 1, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão desconsiderou completamente os atos concretos de ressocialização praticados por Carlos Eduardo, notadamente sua remição de pena por leitura, com a produção de resumos avaliados por equipe pedagógica e o reconhecimento, pela própria Administração Prisional, de sua classificação como de conduta ótima” (fl. 1, e-doc. 1).



    Anota não haver “motivação concreta, individualizada ou atual que justificasse a exigência de tal exame, tornando sua imposição ilegal e arbitrária” (fl. 1, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requer: 



    1. A concessão de medida liminar, para determinar a imediata progressão do paciente ao regime semiaberto, com expedição da guia de execução respectiva; 



    2. A notificação da autoridade coatora e do Ministério Público para que, querendo, prestem informações; 



    3. Que, ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, para assegurar ao paciente a progressão de regime com base no art. 112 da LEP, afastando a exigência ilegal do exame criminológico” (fl. 3, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à defesa.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegado o Habeas Corpus n. 1.001.629.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no Habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    “’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



 



    9. Ao indeferir o requerimento do paciente de progressão para o regime semiaberto, o juízo da execução afirmou a ausência de preenchimento do requisito subjetivo, enfatizando que, durante o cumprimento da pena, o paciente evadiu-se do sistema carcerário, sendo recapturado quase um ano depois:



    “Segundo o sistema, constam os seguintes dados referentes à execução penal de Carlos Eduardo Serpa Monteiro: CES em Execução: 0002406-64.2004.8.19.0061, 0017602-64.2010.8.19.0061 



    Regime Atual de Pena: Fechado 



    Pena Total: 74 anos 5 meses 25 dias 



    Pena Cumprida: 18 anos 6 meses 18 dias 



    Pena Restante: 55 anos 11 meses 7 dias 



    Data da Progressão: 28/12/2024 



    Data do Livramento: 04/05/2054 



    Seq. 460.1 e 463.1 (PRSA) – Trata-se de benefício de progressão de regime, do fechado para o semiaberto, requerido pela defesa de CARLOS EDUARDO SERPA MONTEIRO na seq. 463.1. O Ministério Público manifestou-se contrariamente, conforme promoção da sequência 463.1, por entender que o apenado condenado por delito hediondo, possui um elevado remanescente de pena ainda a ser cumprido (55 anos, 11 meses e 10 dias), correspondente a 76% da reprimenda estatal imposta. 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao pretendido benefício, faço constar que, em concreto, é necessário demonstrar ao juízo que o condenado, à luz do prognóstico que se deve fazer, não se furtará ao cumprimento da reprimenda e não frustrará os objetivos da pena, quais sejam, a reprovação pela conduta praticada e a prevenção geral e especial.



    Isso, não apenas diante da necessidade de escorreita repressão à prática de crimes, mas precipuamente diante da necessária ressocialização do indivíduo, visando torná-lo adaptado ao convívio em sociedade, dissuadindo-o da prática de condutas perniciosas a terceiros e aos bens relevantes juridicamente tutelados na esfera penal (Princípio da Intervenção Mínima ou da ultima ratio). 



    Essa ressocialização deve ocorrer de forma gradual, para assegurar que o apenado vá se adaptando à nova realidade e a cada um dos regimes de pena paulatinamente, até que logre atingir a liberdade condicional e, finalmente, a plenitude da liberdade com o término da pena ou extinção da punibilidade. 



    Assim, na avaliação concreta da compatibilidade do benefício em face dos objetivos da pena, deve ser sopesado e considerado o seu histórico penitenciário, o tipo de crime pelo qual fora condenado, a duração estimada da sua pena total, bem como os próprios requisitos e objetivos enunciados pela LEP (Art. 1º da LEP). 



    Após a verificação de todos estes aspectos, não restou preenchido totalmente o requisito subjetivo, já que um benefício que exige alto grau de comprometimento e responsabilidade somente deve concedido quando verificado o atendimento inequívoco, também, de todos os objetivos da pena, mormente a necessária ressocialização de forma prudente e gradativa, razão pela qual a concessão do benefício a CARLOS EDUARDO SERPA MONTEIRO, nesse momento, mostra-se contraindicada. 



    Dessa forma se entende, em razão do fato de que o apenado, condenado por crimes praticados com violência e grave ameaça e com término de pena previsto apenas para 23/10/2041, registra o cometimento de falta grave em seu histórico carcerário – a saber, evasão em 10/10/2013 com recaptura em 16/07/2014 (Art. 50, II da LEP) e no SIPEN consta como preso de ALTÍSSIMA periculosidade. 



    Pelo exposto, INDEFIRO, por ora, a progressão de regime pretendida, sem prejuízo da sua ulterior reanálise diante de nova circunstância fática” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com a seguinte fundamentação:



    “(...) não restou configurada nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o agravante, na medida em que o Julgador monocrático analisou satisfatoriamente as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que a convenceram a indeferir o pedido de progressão de regime. 



    Com base no caráter ressocializador da sanção penal, o legislador ordinário instituiu o sistema da progressividade, cujo objetivo se resume em estimular a busca do bom comportamento carcerário, como forma de o condenado entender a importância do respeito mútuo nas relações sociais e prepará-lo para a convivência em nossa sociedade. 



    A situação do apenado deve ser aferida com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo de cumprimento da sanção penal no regime fechado com o histórico penitenciário do condenado, além da previsão do término da execução da pena e da gravidade concreta da conduta que ensejou a condenação. 



    No caso em exame, o agravante cumpriu apenas 25% de sua pena e ainda tem 55 anos e 06 meses de reclusão a cumprir, provenientes de condutas que constituíram delitos hediondos e praticados mediante violência e grave ameaça, o que corrobora a ideia de que a concessão do benefício se apresenta prematura. 



    Ademais, o agravante tem contra si um histórico composto de duas faltas disciplinares de natureza grave, entre as quais se incluem uma evasão do sistema penitenciário que o deixou foragido pelo período de quase um ano até ser recapturado, o que evidencia a ausência de senso de responsabilidade e consciência das obrigações a que estará sujeito em meio ao convívio da sociedade. 



    Soma-se a isso, a classificação atribuída ao apenado no Sistema de Identificação Penitenciária – SIPEN, segundo a qual ele seria preso de ‘altíssima periculosidade’. (...)



    Nesse contexto, o decisum impugnado encontra-se devidamente fundamentado na ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no artigo 112 da Lei nº 7.210/84, daí por que não há que se falar em ilegalidade ou violação a princípios constitucionais. 



    Em face do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento” (fls. 6-8, e-doc. 11).



    10. Para negar o direito do paciente à progressão de regime, as instâncias antecedentes ressaltaram, entre outros fundamentos, a longa pena a cumprir e o histórico de faltas graves praticadas, até mesmo evasão do sistema carcerário.



    O indeferimento do benefício está suficientemente fundamentado, baseado nos elementos fáticos extraídos dos autos, e em consonância com a orientação deste Supremo Tribunal “segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016). 



    11. Anote-se, ademais, a impossibilidade de verificação dos dados relativos ao preenchimento dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, ação na qual é incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 



    2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE (LATROCÍNIOS, SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ENTRE OUTROS). NEGATIVA DE PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. DECISÃO FUNDAMENTADA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.629-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    Não se comprova, portanto, na espécie, o alegado constrangimento ilegal no indeferimento da progressão de regime do paciente capaz de ensejar a concessão da ordem requerida nesta impetração.



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora